Tribunal: TJMT
Processo: 1027734-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027734-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS GIMENEZ VALVERDE - CPF: 075.464.991-19 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1027734-31.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:
Lucas Gimenez Valverde

EMENTA

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO DESTINO DO VOO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
-
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno, tampouco justifica a alteração unilateral do voo procedida pela ré, obrigando o consumidor a finalizar sua viagem via terrestre.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1027734-31.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:
Lucas Gimenez Valverde

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Capital, que na
moveu ação de indenização por dano material e moral
movida por Lucas Gimenez Valverde
,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de
indenização por dano material no valor de R$201,22 (duzentos e um reais e vinte e dois centavos) e dano moral na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da decisão, justificando que a alteração no voo adquirido pelo apelado se deu em decorrência da reestruturação da malha, procedendo a prévia comunicação à parte.
Menciona que atendeu as orientações da agência reguladora, sendo ofertado embarque em voo próximo disponível, defendendo a inexistência do dano moral.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
e pelo afastamento do dano material.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 177233679).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1027734-31.2022.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Apelado:
Lucas Gimenez Valverde

VOTO

Cinge-se dos autos que
Lucas Gimenez Valverde
moveu ação de indenização por dano material e moral contra
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S.A., aduzindo que adquiriu passagem aérea, partindo de Marília/SP com destino a Rondonópolis, com previsão de chegada às 00:55, do dia 05.06.22.

Contudo, a ré alterou os voos, e mudou, o local de destino para Cuiabá. Partiu de Marília às 15:45, e na conexão de Campinas, partiu às 17:30, chegando em Cuiabá às 18:40.

Disserta que ao chegar a Cuiabá, contratou um Uber para leva-lo até a Rodoviária da Capital, tendo que adquirir passagem de ônibus para chegar em Rondonópolis.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de
indenização por dano material no valor de R$201,22 (duzentos e um reais e vinte e dois centavos) e dano moral na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 177233673).

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, justificando que a alteração no voo adquirido pelo apelado se deu em decorrência da reestruturação da malha, procedendo a prévia comunicação à parte.
Menciona que atendeu as orientações da agência reguladora, sendo ofertado embarque em voo próximo disponível, defendendo a inexistência do dano moral.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
e pelo afastamento do dano material.

Pois bem. É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, de fato, restou demonstrado a alteração unilateral do voo originalmente adquirido pelo apelado, limitando a apelante justificar com base na reestruturação da malha aérea, incapaz de isentar a responsabilidade, mormente se tratar em fortuito interno.

Além disso, a tese defensiva não justifica a alteração do destino do apelado de forma unilateral. Incumbia a apelante a reacomodação do apelado em outro voo com o mesmo destino original do adquirido.

Destarte, resta configurada a má prestação de serviço de transporte aéreo, na medida em que a apelante não cumpriu com o contratado, tampouco procedeu a reacomodação do apelado em voo de cia aérea distinta, se vendo o autor obrigado a terminar o trajeto Cuiabá – Rondonópolis via terrestre
, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO POR MAU TEMPO. RESOLUÇÃO N. 141 /ANAC. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO COM DESTINO DIVERSO. FINALIZAÇÃO DO TRANSPORTE POR MEIO TERRESTRE. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL. VALOR. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. - Do art. 8o da Resolução n. 141 da ANAC, se depreende que, mesmo na hipótese de atraso ocasionado por mau tempo, a primeira medida a ser tomada pela companhia aérea deve ser a reacomodação do passageiro em voo próprio ou de terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade. Ainda que se reconheça que a adversidade climática enfrentada na data do voo foi fato preponderante para o atraso do voo, a companhia aérea deve agir com diligência na solução do seu desdobramento, reacomodando o passageiro em outro voo/conexão, ainda que operado por outra companhia aérea, com o mesmo destino original - A situação vivenciada pelo autor, em razão da má prestação do serviço contratado, ocasionando desnecessária alteração e delonga no itinerário do passageiro, não pode ser tida como mero aborrecimento, sendo, pois, cabível a indenização por danos morais pleiteada - O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato”
. (TJMG, Rac 10000190011270001, 14a Câmara Cível, Desa. Rela. Claudia Maia, j. 21.05.19)

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelo apelado decorreram não só da alteração do destino de forma unilateral, mas também da falta do dever de assistência consistente no não fornecimento de transporte aéreo para chegada ao destino final, conforme contratado.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No que tange o dano material, logrando o autor demonstrar os gastos com passagens terrestres para finalizar o seu deslocamento para a cidade de Rondonópolis, merece ser mantida a condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023